Tribunal: TJDFT
Processo: 0701966-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701966-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NERY &amp; NERY SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: CHICKEN GUARA FAST FOOD - LANCHONETE LTDA - ME, JOAO PAULO RODRIGUES COSTA DESPACHO No despacho de ID n° 32166777, esta Relatoria determinou a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, promovesse a adequação da fundamentação recursal no que se refere ao pedido liminar, sob pena de prosseguimento do agravo de instrumento sem apreciação da tutela recursal. Em resposta a esse pronunciamento judicial, a agravante apresentou nova petição de agravo de instrumento (ID n° 32218612), desta feita sem qualquer menção a pedido liminar ou concessão de tutela de urgência recursal. Sendo assim, ante a inexistência de pleito liminar a ser examinado neste momento processual, determino a intimação da parte agravada para querendo, apresentar contrarrazões ao presente agravo, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 3 de fevereiro de 2022 19:55:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora